Tribunal: TJDFT
Processo: 0710403-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710403-97.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: L. M. M. D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça do MPDFT, em seguida retornem os autos conclusos para análise. Brasília, 1 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator